Tribunal: STJ
Processo: 0369952-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038225 - SP (2025/0369952-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE ALVES CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que o
foi manejado para sanar flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal, alegando que a negativa de aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado baseou-se exclusivamente na
quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
com base em elementos concretos que indicam dedicação a atividades
criminosas, configura constrangimento ilegal passível de revisão em habeas
.
corpus
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de Justiça, tanto no julgamento da apelação quanto na revisão
criminal, afastou a incidência do redutor com base em um conjunto de
circunstâncias que indicavam a dedicação do agravante a atividades criminosas,
incluindo a apreensão de relevante quantidade de drogas, anotações típicas de
contabilidade de tráfico, faca e balança de pesagem.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a aplicação do redutor do
§ 4o, da
exige a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
demonstração de que o agente não se dedica a atividades criminosas, sendo
vedado o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada, que
reconhece a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em
para afastar a conclusão de dedicação a atividades criminosas.
habeas corpus
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52641205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 612fc0ec-f4b5-482e-83a7-58c2ff6f8de7

Agravo regimental não provido.
7. Resultado do Julgamento:
§ 4o; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33,
§§ 2o e 3o.
art. 33,
STF, RHC 94.806/PR, Min. Cármen Lúcia,
Jurisprudência relevante citada:
Primeira Turma, DJe 16.04.2010; STJ, AgRg no HC 892.407/PI, Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 19.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/11/2025
25/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 612fc0ec-f4b5-482e-83a7-58c2ff6f8de7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038225 - SP (2025/0369952-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE ALVES CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente
.
habeas corpus
2. O agravante sustenta que o
foi manejado para sanar flagrante
habeas corpus
constrangimento ilegal, alegando que a negativa de aplicação da causa de
diminuição de pena do tráfico privilegiado baseou-se exclusivamente na
quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
com base em elementos concretos que indicam dedicação a atividades
criminosas, configura constrangimento ilegal passível de revisão em habeas
.
corpus
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52262426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:16
Código de Controle do Documento: 7923c594-6960-4195-86a4-2ebf5abde31e

4. O Tribunal de Justiça, tanto no julgamento da apelação quanto na revisão
criminal, afastou a incidência do redutor com base em um conjunto de
circunstâncias que indicavam a dedicação do agravante a atividades criminosas,
incluindo a apreensão de relevante quantidade de drogas, anotações típicas de
contabilidade de tráfico, faca e balança de pesagem.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a aplicação do redutor do
§ 4o, da
exige a
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
demonstração de que o agente não se dedica a atividades criminosas, sendo
vedado o reexame de provas na via estreita do
.
habeas corpus
6. A decisão agravada está alinhada à jurisprudência consolidada, que
reconhece a impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório em
para afastar a conclusão de dedicação a atividades criminosas.
habeas corpus
IV. Dispositivo
Agravo regimental não provido.
7. Resultado do Julgamento:
§ 4o; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33,
§§ 2o e 3o.
art. 33,
STF, RHC 94.806/PR, Min. Cármen Lúcia,
Jurisprudência relevante citada:
Primeira Turma, DJe 16.04.2010; STJ, AgRg no HC 892.407/PI, Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 19.04.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO HENRIQUE ALVES
CORREA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu l
iminarmente o
(fls. 419/420).
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que o
não foi manejado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, mas como remédio constitucional autônomo para sanar
flagrante constrangimento ilegal.
Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o conhecimento do writ
em situações excepcionais, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, quando
verificada manifesta ilegalidade.
Afirma que a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico
privilegiado configuraria tal ilegalidade, por ter se baseado apenas na quantidade de droga
apreendida.
Documento eletrônico VDA52262426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:16
Código de Controle do Documento: 7923c594-6960-4195-86a4-2ebf5abde31e

Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito à apreciação do Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça, tanto no julgamento da apelação
quanto na apreciação da revisão criminal, afastou a incidência do redutor com base não
apenas na quantidade de entorpecentes, mas em um conjunto de circunstâncias que,
segundo a sua avaliação, indicavam a dedicação do paciente a atividades criminosas.
Constou expressamente do acórdão da revisão criminal que, além da relevante
quantidade de maconha e cocaína, foram apreendidos em poder do réu anotações típicas de
contabilidade de tráfico, faca e balança de pesagem, elementos que, somados, formaram a
convicção do julgador sobre a traficância recorrente.
No ponto, colhe-se do v. acórdão combatido (fls. 21/23):

Observo que no caso dos autos, a má conduta social reconhecida na primeira
fase da dosimetria, observada a existência de uma condenação por fato
anterior, com trânsito em julgado posterior ao tratado, sinaliza que ele não
desembarcou recentemente no universo desse comércio vil fazem afastar a
incidência do § 4o, do
da Lei11.343/2006.
art. 33,
Aliás, “para efeitos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4.o, da Lei n.o 11.343/2006, [a] conduta social do agente, o concurso
art. 33,
eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a
quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam
situações caracterizadoras de atividades criminosas” . (STF, RHC 94.806/PR,
1.a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, D Je de
.
16/04/2010)
E como mencionado no V. Acordão proferido pela 8a Câmara (fls. 234/240 dos
autos de origem): “[...] Com efeito, o apelante foi detido na posse de relevante
quantidade de drogas -153,60 g de “maconha”, e 22,91 g de “cocaína” e em
região conhecida pelo tráfico de drogas, circunstâncias que, agregadas à
existência de anotações típicas de contabilidade de tráfico, faca e balança de
pesagem no quarto situado no terreno de sua casa, constituem fortes indícios
de traficância recorrente. Assim, as circunstâncias analisadas impedem o
reconhecimento do instituto, direcionado a situação que represente um menor
desvalor da conduta e a traficantes ocasionais e principiantes, pouco inseridos
na atividade ilícita, o que não se viu nos autos.[...]”
De qualquer forma, ele não fazia jus ao referido benefício.
[...]
Deveras, a soma dos elementos de convicção revela que o suplicante, como
concluído no acórdão, estava voltado a intenso e perene exercício da
traficância. É de ser respeitado, pois, o entendimento no sentido de haver
dedicação “às atividades criminosas” desta natureza.
Documento eletrônico VDA52262426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:16
Código de Controle do Documento: 7923c594-6960-4195-86a4-2ebf5abde31e

Assim, cumpre consignar que não comporta alteração nesta sede revisional o
posicionamento, que foi fundamentado de acordo com os respeitáveis critérios
do órgão julgador, no sentido de não ser cabível aplicar o benefício do
parágrafo 4o do
da
por se considerar patenteada,
art. 33
Lei no 11.343/2006,
nos autos, a efetiva dedicação do peticionário às atividades delitivas
correspondentes ao tráfico de drogas.

Nesse contexto, para se alcançar conclusão diversa daquela a que chegaram as
instâncias ordinárias, seria indispensável um aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. PEDIDO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI DE
ART. 33
DROGAS. ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DO
PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA
CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO A RECLAMAR REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
FECHADO
CORRETAMENTE FIXADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do
da Lei de
art. 33
drogas. O Tribunal a quo - dentro do seu livre convencimento motivado-
apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em
que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição
de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e
anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se
aplicar o redutor previsto no
§ 4o, da
em favor da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
paciente. Nesse compasso, o acórdão impugnado fundamentou o afastamento
do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se
dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela
quantidade e diversidade das drogas apreendidas - 12 (doze) pinos de
cocaína, 08 (oito) trouxas de maconha, 03 (três) tabletes de maconha e 02
(duas) pedras de crack -, mas também pelas circunstâncias em que se deu sua
prisão, onde foram localizados ainda, balança de precisão, quantia em
dinheiro no valor de R$ 4.125,20, aparelhos celulares, comprovantes de
depósito e caderneta de anotações, demonstrando seu profundo envolvimento
na prática de atividades criminosas de traficância, não se tratando, portanto,
de traficante ocasional.
III - Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o
afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é
cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições.
Precedentes. In casu, o paciente foi condenado nesses autos pela prática do
Documento eletrônico VDA52262426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:16
Código de Controle do Documento: 7923c594-6960-4195-86a4-2ebf5abde31e

delito descrito no
da
haja vista a posse irregular de
art. 12
Lei n. 10.826/2003,
07 (sete) munições calibre 380 intactas e 06 (seis) munições calibre 38 intactas.
IV - é imperioso enfatizar que, para entender de modo diverso, afastando-se a
conclusão de que o paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não
integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal,
providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus.
V - Regime prisional. Pena em 05 (cinco) anos de reclusão. Modo inicial
decorrente da própria literalidade no
caput, §§ 2o, alínea "b", Código
art. 33,
Penal.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 892.407/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
19/4/2024)

Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52262426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:16
Código de Controle do Documento: 7923c594-6960-4195-86a4-2ebf5abde31e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.225 / SP
Número Registro: 2025/0369952-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007265720218260617 22524728620258260000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA EDUARDA BARBOSA
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: BRUNO HENRIQUE ALVES CORREA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE ALVES CORREA (PRESO)
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA BARBOSA - SP464882
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52624044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:32
Código de Controle do Documento: d1fd43cf-3486-49d1-b474-024c34e2a07b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52624044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:56:32
Código de Controle do Documento: d1fd43cf-3486-49d1-b474-024c34e2a07b